Tribunal: TJBA
Processo: 0752411-68.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0752411-68.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE RIBEIRO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL (MUNICÍPIO DE SALVADOR). BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DO AJUIZAMENTO INFERIOR A R$ 10.000,00. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUTONOMIA MUNICIPAL QUE NÃO IMPEDE O CONTROLE JUDICIAL DE EFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE PROTESTO OU TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado (Tema 1.184/STF). 2. Conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, devem ser extintas as execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, sem movimentação útil há mais de um ano. 3. No caso concreto, o valor do ajuizamento (R$ 3.335,07) é inferior ao patamar nacional de eficiência, e o feito tramita há mais de 7 anos sem citação efetiva ou satisfação do crédito. 4. A aplicação de precedentes vinculantes do STF é de observância imediata e constitui matéria de ordem pública, o que afasta a alegação de nulidade por "decisão surpresa". 5. Agravo interno conhecido e DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0752411-68.2017.8.05.0001, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado JOSE RIBEIRO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora